Tribunal: TJMT
Processo: 1009076-14.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009076-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Honorários Advocatícios, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (AGRAVANTE), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AGRENCO BIOENERGIA IND. COM. OLEOS BIODISEL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 08.614.267/0002-61 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), THEODORUS ANTONIUS ZWIJNENBERG - CPF: 063.452.348-18 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA– RETIFICAÇÃO DA CDA ANTERIOR – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA EXCLUSÃO DO AGRAVANTE – PEDIDO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS APÓS A RETIFICAÇÃO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – EXCEÇÃO ACOLHIDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CABIMENTO – RECONHECIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA – REDUÇÃO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

- Se a Fazenda Pública, ao juntar CDA retificada, insiste na citação dos que constavam na CDA anterior como corresponsáveis e pleiteia a constrição de ativos financeiros do co-executado, não se configura ausência de interesse de agir a oposição de Exceção de Pré-Executividade para suscitar ilegitimidade.

-Havendo reconhecimento da Fazenda Pública quanto à ilegitimidade alegada, reconhecendo a procedência da defesa, aplica-se o artigo 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA,
contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia-MT, nos autos da Execução Fiscal n.°1000923-34.2021.8.11.0020, a qual rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, pois o Agravado excluiu o Agravante da CDA.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese:

- que o agravado, ao se manifestar sobre a Exceção de Pré-Executividade, alegou perda de objeto porque antes da oposição da exceção já havia excluído o Agravante do rol de coobrigados da CDA, contudo, mesmo após a retificação da CDA, o agravado pleiteou a realização de Sisbajud contra o agravante;

- que o tema de nº 143 do STJ dispõe que em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, deve ser averiguado quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios, e no caso em tela, quem deu causa a demanda, inclusive reconhecendo o equívoco em arrolar o agravante na Certidão de Dívida Ativa, foi o Agravado;

- que houve a necessidade de contratação de serviços advocatícios, de apresentação de defesa;

- se a Fazenda Pública deu margem à confecção da Exceção de Pré-Executividade, não há embasamentos e fundamentos para o afastamento da condenação dos honorários sucumbenciais, os quais não podem ser fixados por equidade, conforme Tema 1076.

Requer que seja reformada a decisão para acolher a Exceção de Pré-Executividade, confirmando a exclusão do Agravante do polo passivo da ação e, por consequência, arbitrar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §3º do CPC, sob a totalidade da Certidão de Dívida Ativa; a majoração dos honorários com base no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil.

Contrarrazões no Id 212769157, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão de primeiro grau que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por ausência de interesse de agir, tendo em vista que antes de o Agravante ofertar a exceção, o agravado já havia retificado a CDA.

Verifica-se nos autos de origem, que a CDA que acompanhou a inicial da ação executiva tem como devedor principal Agrenco Bioenergia Indústria e Comércio de Oleos e Biodiesel Ltda em Recuperação Judicial e quatro corresponsáveis, dentre os quais o agravante Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva.

O agravante foi citado por carta. (Id 208859164).

No Id 208859164 o agravado Estado de Mato Grosso peticionou ao juízo, em novembro de 2022, requerendo a
“
expedição de mandado de citação para cumprimento do mandado judicial por Oficial de Justiça a fim de citar os executados, a exceção de LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DASILVA
, que já fora devidamente citado
, independentemente de pagamento extra de despesas pelo Estado de Mato Grosso.
Com relação ao executado LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDOPEREIRA DA SILVA, requer-se a constrição de ativos financeiros, via SISBAJUD, para bloqueio da quantia suficiente para satisfazer o crédito objeto da execução.”.

Acompanhou referida petição nova CDA, Id 208859164, esta sem constar qualquer pessoa como corresponsável.

Vê-se, portanto, que o Estado de Mato Grosso juntou nova CDA, sem fazer qualquer menção a ela, sem pedir a exclusão do pólo passivo do Agravante e ainda pleiteando a constrição de ativos financeiros deste, por que já fora citado.

Com isso, o Agravante continuou no pólo passivo e ainda sujeito a análise do juízo quanto ao pedido de constrição de ativos financeiros.

Verifica-se, inclusive, que foram expedidas citações das demais pessoas que constavam no pólo passivo da ação executiva, pois não houve qualquer pedido de exclusão e, ao juntar a CDA retificada, o Agravado pleiteou a citação dos demais, sem qualquer ressalva.

O processo não foi concluso ao magistrado.

Após a referida petição do Estado de Mato Grosso, foram expedidas as citações dos ainda não citados e o próximo ato processual praticado é a Exceção de Pré-Executividade do Agravante, suscitando a ilegitimidade passiva.

Portanto, quando da oposição da Exceção de Pré-Executividade, o agravante constava no pólo passivo da execução e havia pedido de constrição de ativos financeiros em seu nome, não configurando a ausência de interesse de agir, já que houve a necessidade de contratação de advogados e apresentação de defesa.

Não se aplica ao caso, como alega o agravado, o art. 26 da Lei 6.830/80, pois embora tenha retificado a CDA, não pleiteou a extinção em relação ao Agravante e ainda insistiu na penhora de bens.

O que se caracteriza no caso em tela, é o reconhecimento da ilegitimidade alegada pelo agravante, razão pela qual deveria ser acolhida a Exceção de Pré-Executividade, excluindo-o do polo passivo.

Ressalta-se que o Agravante, mesmo com a decisão da Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, continua cadastrado como co-executado no PJE, pois não foi determinada sua exclusão.

A Fazenda Pública deu causa à oposição da Exceção de Pré-Executividade, cabendo a condenação em honorários, como alega o agravante.

Como não houve condenação, deve a fixação dos honorários corresponder ao valor da causa, de R$ 309.866,73.

Este valor, na data do ajuizamento da ação (11/05/2021), correspondia a 255,66 salários mínimos.

Com isso, aplica-se o II do §3º do art. 85 do CPC, razão pela qual fixo os honorários em 8% sobre o valor da causa.

Entretanto, em razão do reconhecimento do pedido pelo agravado, que retificou a CDA,
deve ser aplicado o art. 90, §4º, do CPC ao caso em tela, reduzindo-se pela metade os honorários, em consonância com o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Considerando a ausência de resistência por parte da fazenda pública estadual que realizou, espontaneamente o cancelamento da certidão de dívida ativa, os honorários devem ser reduzidos pela metade, com base no art. 90, § 4º, do CPC. Recurso de Apelação Provido. Sentença Reformada.” (N.U 1016835-28.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

Assim, ficam fixados honorários em favor do agravante, no percentual de 8% sobre o valor da causa, os quais reduzo pela metade, totalizando 4% sobre o valor da causa, conforme o disposto no art. 85, §3º, II, c/c o art. 90, §4º, ambos do CPC.

Aplica-se o disposto no §11 do art. 85 do CPC, razão pela qual majoro os honorários em fase recursal em mais 2%, totalizando 6% sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao Agravo, a fim de reformar a decisão agravada, para ACOLHER a Exceção de Pré-Executividade em razão do reconhecimento da ilegitimidade suscitada, determinando a retificação do pólo passivo da execução, permanecendo no pólo passivo somente a executada AGRENCO BIOENERGIA IND. E COM. OLEOS BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários ao patrono do Agravante, os quais, conforme fundamentação supra, ficam arbitrados no total de 6% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024